Tribunal: TJBA
Processo: 8059389-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059389-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO ALBERTONI

Advogado(s)
:
ROSELITO PEREIRA LIMA, OSMAR JOSE SERRAGLIO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

AGRAVADO: AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA MARQUES, LUCIANA MARQUES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por João Domingos de Oliveira Marques e Agropewa Indústria Comércio e Exportação Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para fixar a competência do Juízo de Santa Rita de Cássia. Os embargantes alegam existência de omissão, contradição e obscuridade, e juntam documentos com o intuito de reavaliar o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a admissibilidade da juntada de documentos em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo tratado de forma expressa e fundamentada a matéria de competência territorial, com base na prova pericial e inspeção judicial.

4. Os embargantes tentam reabrir a discussão sobre prevenção e conexão entre ações possessórias, tese já enfrentada e rejeitada no julgamento do agravo, configurando mera irresignação com a decisão.

5.
A alegada omissão sobre decisão monocrática em agravo conexo não tem relevância jurídica, pois a competência foi firmada de modo definitivo pelo acórdão embargado, com base na prova técnica e na regra do art. 47, § 2º, do CPC.

6. A contradição alegada pelos embargantes refere-se à insatisfação com o resultado da decisão, e não à existência de incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, o que afasta a caracterização do vício.

7. O prequestionamento dos arts. 58, 59 e 60 do CPC resta atendido, pois a controvérsia foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que sem transcrição literal dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de modificação da decisão em sede de embargos de declaração.

2.
A contradição passível de aclaramento deve ser interna ao julgado e não se confunde com a mera divergência interpretativa da parte.

3. O prequestionamento resta configurado quando a matéria legal foi expressamente debatida, ainda que sem citação literal dos dispositivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 435, 47, § 2º, 58, 59 e 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.